Tribunal: TJES
Processo: 5006661-78.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006661-78.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELAINE CARVALHO DE AQUINO DA CONCEICAO
RECORRIDO: DIDA MOTOS EIRELI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006661-78.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ELAINE CARVALHO DE AQUINO DA CONCEICAO

RECORRIDO:
DIDA MOTOS EIRELI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS VIA SISTEMAS JUDICIAIS. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fulcro em suposta inexistência de indicação de bens passíveis de penhora. Sem contrarrazões pelo Executado, ora Recorrido.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, observo que o processo de conhecimento que originou o título executivo judicial que lastreia a presente execução foi arquivado em 2021, de modo que já transcorridos mais de três anos desde a última tentativa de localização de bens do Executado.

(3). Nesse sentido, “
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado
ou decurso do tempo suficiente
.
” (STJ; AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.).

(4). Na hipótese, apresenta-se razoável a formulação de novo pedido de consulta pela autoridade judiciária, agora ao Sisbajud (sucessor do Bacenjud), face o transcurso de mais de três anos desde a postulação anterior, circunstância que faz exsurgir a possibilidade de alteração da situação econômica do devedor/recorrido com a consequente localização de numerário suficiente para, ainda que parcialmente, adimplir o débito, visando a satisfação da pretensão executiva.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da execução, inclusive para que sejam realizadas diligências de busca de bens (notadamente SISBAJUD) do Executado para satisfação do crédito.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)